Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ENVIO À CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR DO EXEQUENTE QUANTO AO ÍNDICE ADOTADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 504 do CPC, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo, dentre outras informações, o índice de correção monetária adotado.

2. De fato, ao iniciar o cumprimento de sentença, houve o julgamento do Tema n. 810 pela Excelsa Corte, bem como do Tema n. 905 pelo c. STJ. Contudo, após os referidos julgamentos, a parte exequente apresentou planilha de cálculos indicando a Taxa Referencial como índice para fins de correção monetária, tendo o Juízo de origem procedido à homologação dos cálculos atualizados, com a expedição de precatório e consequente pagamento, o que deu ensejo à extinção do feito pela quitação, cujo decisum não foi objeto de recurso.

3. Assim, transitado em julgado o decisum que extinguiu o feito pelo pagamento, revela-se escorreita a r. decisão que não acolhe a irresignação posterior do exequente no que concerne ao índice adotado na apuração do valor quitado. Isso porque a atualização dos cálculos ocorreu em consonância ao índice indicado, sponte sua, pelo próprio exequente e, ausente manifestação em momento oportuno, a questão se encontra acobertada pela preclusão (art. 507 do CPC)/coisa julgada. Nesse sentido: Acórdão 1250461, 07048014820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. Recurso conhecido e desprovido.